Tribunal: TJSP
Processo: 2332087-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de remoção de inventariante – Sentença que destituiu o requerido do cargo de inventariante dos bens deixados pelo falecido e, em substituição, nomeou inventariante dativa, com a condenação do réu ao pagamento das custas e despesas processuais – Irresignação do inventariante e herdeiros – Não acolhimento – Credor do espólio e dos herdeiros que tem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de remoção de inventariante – Sentença que destituiu o requerido do cargo de inventariante dos bens deixados pelo falecido e, em substituição, nomeou inventariante dativa, com a condenação do réu ao pagamento das custas e despesas processuais – Irresignação do inventariante e herdeiros – Não acolhimento – Credor do espólio e dos herdeiros que tem legitimidade para promover o andamento do inventário, bem como para apresentar incidente de remoção, na forma do artigo 616, inciso VI, do CPC – Hipótese em que o inventário foi ajuizado no ano de 2001, tendo o agravante sido nomeado inventariante em 2009, sem ter promovido qualquer andamento ao feito, que permaneceu arquivado durante anos – Agravantes que pleitearam a desistência do inventário, sem comprovar o andamento de inventário extrajudicial abrangendo todos os bens e dívidas do espólio – Inércia do inventariante bem caracterizada – Remoção corretamente determinada, na forma do artigo 622, inciso II, do CPC – Ordem prevista no artigo 617 do CPC que não é taxativa – Possibilidade de nomeação de inventariante dativa, especialmente diante do manifestado desinteresse dos herdeiros em promover o inventário judicial – Decisão mantida – Recurso desprovido.